Tribunal: TJDFT
Processo: 0744323-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744323-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZOLDINO VIEIRA GOMES AGRAVADO: PEDRO FERREIRA CAVALCANTE FILHO, PAULO EDUARDO VIEIRA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA MORTE DO AGRAVANTE Diante da comprovação do falecimento do agravante (ID 23120621), determino a suspensão do recurso pelo prazo de 60 dias (CPC/15 313 I), prazo em que o autor deverá comprovar, no presente agravo de instrumento e sob pena de inadmissibilidade, que promoveu a habilitação dos herdeiros ou do espólio nos autos principais. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator